Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-41.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001147-41.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), TANIA QUINTELLA SANTOS - CPF: 329.448.101-20 (IMPETRANTE), PATRICIA CENI DOS SANTOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 018.580.661-90 (LITISCONSORTES), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1001147-41.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1001147-41.2025.8.11.9005

Impetrante:
Tania Quintella Santos.

Impetrado:
Juízo do 7o Juizado Especial de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. RESTRIÇÃO RENAJUD MANTIDA APÓS EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por parte executada contra ato do Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu pedido de baixa de restrição judicial sobre veículo de sua propriedade, mesmo após a extinção do cumprimento de sentença pela inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da restrição judicial sobre bem da parte executada após a extinção do cumprimento de sentença, sem recurso da parte exequente, diante da ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite o cabimento de Mandado de Segurança contra decisões interlocutórias de Juizado Especial em hipóteses excepcionais, quando presentes ilegalidade manifesta ou risco de dano irreparável, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O cumprimento de sentença foi extinto por ausência de bens passíveis de penhora e ausência de insurgência da parte exequente, o que torna indevida a manutenção da restrição judicial sobre o veículo da parte executada.

5.

A restrição judicial, enquanto medida acessória, perde sua eficácia com a extinção do processo principal, sendo incabível sua subsistência após o arquivamento da execução.

6.

A jurisprudência de tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, com a extinção do cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, as medidas restritivas, como o bloqueio via sistema RENAJUD, devem ser levantadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

É ilegal a manutenção de restrição judicial sobre bem da parte executada após a extinção do cumprimento de sentença, sem a existência de insurgência da parte exequente.

2.

A medida de constrição patrimonial, por ser acessória, não subsiste sem a existência de processo executivo em curso.

3.

É cabível o Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial quando caracterizada violação a direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5o, inciso XXXV, e 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI; Lei n.o 9.099/1995, artigos 51, § 1o, 53, § 4o e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 24775/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.10.2019; TJMT, Mandado de Segurança Cível n.o 1000889-70.2021.8.11.9005, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.05.2022; TJDFT, Recurso Inominado n.o 0711235-52.2022.8.07.0010, Rel. Edilson Enedino das Chagas, j. 20.11.2023; TJSP, Agravo de Instrumento n.o 0100166-90.2020.8.26.9006, Rel. Fernando Augusto Andrade Conceição, j. 14.09.2020; TJMT, Mandado de Segurança Cível n.o 1000028-16.2023.8.11.9005, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 24.04.2023; STJ, EREsp 1.388.822/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 13.05.2015, DJe 03.06.2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1001147-41.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1001147-41.2025.8.11.9005

Impetrante:
Tania Quintella Santos.

Impetrado:
Juízo do 7o Juizado Especial de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Tania Quintella Santos.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
7o Juizado Especial Cível de Cuiabá
-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Decisão atacada

(Id.
199699430 - nos autos n.o 1072043-29.2023.8.11.0001)
: indeferiu o pedido de baixa da restrição judicial lançada sobre o veículo de propriedade da parte executada, ora impetrante.

Mandado de Segurança:
afirma que a decisão proferida é ilegal e abusiva, uma vez que o cumprimento de sentença foi extinto por não terem sido localizados bens passíveis de penhora, sendo que o indeferimento do pedido de baixa da restrição viola os princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37,
caput
, da Constituição Federal.

Decisão de Id. 301698898:
deferiu o pedido de tutela recursal, determinando a baixa da restrição do veículo de propriedade da executada, ora impetrante, placa NPC 3157.

Informações do juízo
(Id. 304152890): considerando a concessão da medida liminar no mandado de segurança, informa que, após nova verificação nos autos e no sistema RENAJUD, constatou-se que a restrição de circulação foi devidamente baixada, conforme despacho proferido em 25 de julho de 2025, nos autos de origem.

Parecer do Ministério Público
(Id.
310125867

): opina pela denegação da ordem, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1001147-41.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1001147-41.2025.8.11.9005

Impetrante:
Tania Quintella Santos.

Impetrado:
Juízo do 7o Juizado Especial de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, diante da decisão que indeferiu o pedido de baixa da restrição lançada sobre o veículo da parte executada, ora impetrante.

A impetrante sustenta que a decisão em questão viola o princípio da segurança jurídica, uma vez que, nesta demanda, a sentença que extinguiu o processo transitou em julgado.

Inicialmente, é importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que, em regra, torna-a irrecorrível no âmbito dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei n.o 9.099/95.

Assim, geralmente, não se admite o manejo deste remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

No caso em apreço, entende a parte impetrante que a autoridade, Juíza de Direito, agiu com ilegalidade quando indeferiu o pedido feito pela impetrante e manteve a restrição do veículo de sua propriedade junto ao sistema RENAJUD.

Do exame dos autos de origem (n.o

1072043-29.2023.8.11.0001), constata-se que, de fato, o cumprimento de sentença foi extinto, por não terem sido localizados bens passíveis de penhora em nome dos devedores.

Ressalte-se, por oportuno, que a parte exequente não apresentou recurso contra a sentença que extinguiu o feito. E, ressalvado o respeito ao entendimento da magistrada sentenciante, tem-se que, uma vez extinto o processo, os bens devem ser desbloqueados, pois, considerando que o acessório segue o principal, não é possível manter a restrição que foi determinada em um processo que não mais existe, mesmo que a obrigação de pagar ainda subsista.

Não se ignora o fato de haver claros indícios de que o veículo em questão foi ocultado quando da tentativa de penhora, contudo, nesta fase processual, não é viável qualquer deliberação acerca deste fato.

Ademais, não havendo insurgência da parte exequente contra a sentença que extinguiu o feito, é necessária a retirada da restrição que recai sobre o automóvel da executada, ora impetrante, uma vez que, com a extinção, não mais deve subsistir a decisão que a determinou.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EXTINÇÃO POR ABANDONO. RECURSO DA EXEQUENTE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO RENAJUD E SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE . INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS QUE IMPLICA NA EXTINÇÃO DO FEITO, POR FORÇA DOS ARTS. 51, § 1o E 53, § 4o, DA LEI 9.099/95 E, POR CONSEGUINTE, AS RESTRIÇÕES JUDICIAIS. POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE ADOTAR MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5014047-07 .2023.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Edson Marcos de Mendonça, Segunda Turma Recursal, j. 26-11-2024).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50140470720238240045, Relator.: Edson Marcos de Mendonça, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Turma Recursal)”.

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO ENCONTRADO VIA SISTEMA RENAJUD E NÃO LOCALIZADO FISICAMENTE . SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO SOBRE O BEM MESMO COM O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS . RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 00004228620208160087 Guaraniaçu, Relator.: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 21/07/2023, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 24/07/2023)”.

“Agravo de Instrumento – Negado o pedido do executado para a retirada de restrição (RenaJud) sobre seus veículos – Descabimento – Processo de execução extinto – Constrição que não deve subsistir, dada a extinção do feito que lhe deu origem – Agravo provido.

(TJ-SP - AI: 01001669020208269006 SP 0100166-90.2020.8 .26.9006, Relator.: Fernando Augusto Andrade Conceição, Data de Julgamento: 14/09/2020, 3a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/09/2020)”.

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE BENS . SISTEMA RENAJUD. BENS NÃO LOCALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO . NÃO LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO. CANCELAMENTO RESTRIÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada em face da sentença que extinguiu a execução em razão da não localização de bens penhoráveis em nome do devedor. 2. Alega o recorrente, em suas razões, que na execução movida em seu desfavor foi determinada a realização de diligências junto aos sistemas Sisbajud e Renajud a fim de localizar bens passíveis de penhora; que, ato contínuo, foi determinada a anotação de restrição sobre quatro bens registrados em seu nome no sistema Renajud; que os bens não foram localizados para que a penhora fosse efetivada; que apresentou proposta de acordo, que não foi aceita pelo credor; que o processo foi extinto pela inexistência de bens penhoráveis, contudo não foi determinada a liberação da restrição realizada junto ao sistema Renajud . Requereu a reforma da sentença, a fim de que seja realizada a liberação da restrição anotada. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 3. Recurso próprio e tempestivo (ID . 49709990). Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, ante a comprovação de sua hipossuficiência financeira. Não foram apresentadas contrarrazões. 4 . O processo nos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual. Por esta razão, na falta de bens penhoráveis, não há como dar prosseguimento em qualquer ação de execução perante os Juizados Especiais Cíveis, incidindo, na hipótese, o disposto no parágrafo 4o do artigo 53 da Lei no 9.099/95, que estabelece: "Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor". 5 . Do mesmo modo, a doutrina se firma no sentido de que a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor "constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52). Assim, extinta a execução, havendo a posteriori a localização de bens passíveis de penhora, aptos à satisfação do débito, ou a demonstração da modificação da situação financeira do devedor, fica facultado ao credor requerer o desarquivamento do feito a fim de dar prosseguimento aos atos executórios. 6. Por sua vez, a restrição à circulação de veículos por meio do sistema RENAJUD é medida excepcional . 6.1. Da análise do que consta nos autos, verifica-se que foi determinada a inclusão da restrição de circulação de quatro veículos registrados em nome do devedor junto ao sistema Renajud, em12/06/2023, ID. 49709982 . 6.2. Em 20/06/2023, o processo foi extinto sob o fundamento da inexistência de bens passíveis de penhora, ID. 49709985, contudo não houve a determinação da liberação das anotações de restrições realizadas no sistema Renajud . O exequente não se insurgiu quanto à extinção do processo. 6.3. A restrição de um dos veículos foi cancelada após decisão proferida em ação de Embargos de Terceiro, proposta pelo adquirente de um dos veículos objeto de restrição, que tramitou no mesmo Juízo, ID . 49709989. O recorrente pugnou pelo prosseguimento do recurso, ante o interesse da liberação da restrição dos demais veículos (ID. 49709998). 6 .4. Sendo assim, tendo em vista a extinção e iminente arquivamento dos autos do processo de execução, não se justifica a manutenção da anotação de restrição junto ao Renajud dos demais veículos mencionados. 7. Ante o exposto, a sentença deve ser reformada tão somente para determinar o cancelamento das restrições pendentes junto ao sistema Renajud sobre os veículos registrados em nome do recorrente: SHINERAY/50Q, placa SGN5D08/DF; FIAT/DOBLO ESSENCE 1 .8, placa JIR2029/DF; VW/GOL 1000, placa KFR8910 RN. 8. Recurso conhecido e provido. 9 . Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). 10 . A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95 .

(TJ-DF 0711235-52.2022.8.07 .0010 1787426, Relator.: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 20/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)”.

Portanto, tem-se que restaram demonstrados os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada, uma vez que há probabilidade do direito.

Logo, em se tratando de decisão que viola o direito líquido e certo da parte impetrante, cabível o manejo da ação mandamental.

Nesse sentido:

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DA VIDA ADMINISTRATIVA – DECISÃO TERATOLÓGICA – ILEGALIDADE QUE DEVE SER REPARADA – ORDEM CONCEDIDA. Em se tratando de decisão teratológica, a violar direito líquido e certo da parte, cabível a impetração de ação mandamental.

(TJ-MT 10008897020218119005 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO 157 DO FONAJE – DECISÃO DE INDEFERIMENTO QUE SE AFIGURA ILEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. Conforme o Enunciado 157 do FONAJE, é possível o aditamento da petição inicial até o momento da audiência de instrução e julgamento.

(TJ-MT - MSCIV: 10000281620238119005, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

“MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REVOGA SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO - VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E OFENSA A COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL A AUTORIZAR A CORREÇÃO DO ATO SENTENCIAL - ART. 463, I, DO CPC/1973 - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DECISÃO TERATOLÓGICA - SEGURANÇA CONCEDIDA - DECISÃO ANULADA. É teratológica a decisão que revoga sentença com trânsito em julgado, quando não versar sobre correção ou inexatidão material, por violação a segurança jurídica e ofensa a coisa julgada, uma vez que o magistrado ao prolatar a sua decisão final, não mais lhe cabe manifestar-se meritoriamente no feito, pois exaurida a sua função jurisdicional, nos termos do art. 463, do CPC/1973.

(TJ-MT - MS: 01546361920158110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2018, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/03/2018)”.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar a baixa da restrição do veículo de propriedade da executada, ora impetrante, placa NPC 3157.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025